Tribunal: TJDFT
Processo: 0037089-10.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Prescrição intercorrente. Terracap. Prazo quinquenal. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, V, do CPC.
2. A recorrente alega que o prazo prescricional para a cobrança de contraprestação em razão de contrato de concessão de direito real de uso é de dez anos e não de cinco anos, como reconhecido na sentença, sustentando a inaplicabilidade do Decreto no 20.910/32 à espécie, por se tratar de empresa pública regida pelo direito privado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional aplicável ao caso é o decenal, conforme alegado pela apelante, ou o quinquenal, conforme reconhecido na sentença.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente no julgamento do REsp 1.251.993/PR, Tema 553, firmou entendimento de que o prazo quinquenal, previsto no Decreto 20.910/32, aplica-se às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza da pretensão deduzida.
5. Por simetria e em respeito ao princípio da isonomia, o mesmo prazo deve ser observado quando a Fazenda Pública atua como autora da demanda.
6. Embora a Terracap possua personalidade jurídica de direito privado, é empresa pública do Governo do Distrito Federal que atua na gestão de bens públicos e na execução de políticas públicas urbanísticas, o que a sujeita ao regime jurídico das pessoas jurídicas de direito público para fins de prescrição. Precedente.
III. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, CC, art. 205, CPC, art. 487, II, CPC, art. 921, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.251.993/PR, Tema 553, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 31.08.2020.